Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-77.2019.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000179-77.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA - CPF: 900.556.831-34 (RECORRENTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP - CNPJ: 03.239.946/0001-01 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000179-77.2019.8.11.0030.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente(s):

ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CORTE DEVIDO - FATURAS EM ABERTO – FASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois em que pese o reclamante alegar a ilegalidade da suspensão no fornecimento de água em decorrência de ausência de comunicação prévia e pelo corte ter ocorrido na sexta-feira, sendo último dia útil, entendo que, houve equivoco da parte autora.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou o Reclamante em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência da ação, bem como aduz que não incorreu em litigância de má fé, sendo objeto do mesmo a pretensão para ver afastada a condenação decorrente da mesma.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente aduz que no dia 05 de abril de 2019, sexta-feira, houve suspensão da prestação de serviço de água em sua residência,
discordando de tal procedimento, alegando a proibição de corte no último dia útil da semana, bem como ausência de notificação previa por parte da Ré.

Compulsando os autos, verifico que
houve a comunicação prévia
por parte da Reclamada, onde a própria autora acosta fatura que contém a informação da inadimplência. Vejam:

É de se destacar que, a fatura que deu origem ao
corte de fornecimento de água é a fatura 02/2019, vencida em 01/03/2019, que só foi paga pela autora em 08/04/2019, após o corte dos serviços.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o
corte ocorreu em 04/04/2019, quinta-feira, e não na data alegada na exordial
, sendo a religação feita dentro do prazo legal de 24horas, no dia 09/04/2019, após o efetivo pagamento da fatura em atraso.

Assim, no caso vertente, não restou demonstrado ato irregular da Ré diante da suspensão na prestação dos serviços, pois decorreu da inadimplência da parte autora, fato este inconteste nos autos.

O único reparo a se fazer na sentença é em relação à litigância de má-fé arbitrada pelo juízo a quo.

No caso concreto, a litigância de má fé não restou caracterizada, ante a ausência da imprescindível e inequívoca comprovação da intenção dolosa em violar o disposto no artigo
80
do
CPC
, razão pela qual impõe-se a exclusão da multa processual imposta na sentença.

Logo, dos fatos constantes na inicial, tenho por não evidenciado a deslealdade processual do Recorrente apta a dar ensejo a sua condenação.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020